Tribunal: TJSP
Processo: 1004638-55.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRATOR AGRÍCOLA – INFORMAÇÃO ENGANOSA QUANTO AO ANO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALOR DE MERCADO – ILÍCITO CONTRATUAL QUE, CONTUDO, NÃO SE QUALIFICA COMO HÁBIL A VIOLAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000772484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004638-55.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante WILSON
FRANCISCO BESSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada G.R.A MÁQUINAS
AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Wilson Francisco Bessi
Apeladas: G.R.A Máquinas Agrícolas e Veículos Ltda.
Comarca: Taquaritinga - 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Taiana Horta de Pádua Prado
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL
TRATOR
AGRÍCOLA INFORMAÇÃO ENGANOSA QUANTO AO
ANO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO RESTITUIÇÃO
DA DIFERENÇA DE VALOR DE MERCADO ILÍCITO
CONTRATUAL QUE, CONTUDO, NÃO SE QUALIFICA
COMO HÁBIL A VIOLAR A DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35228
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de
danos fundada em contrato de compra e venda de um trator, condenado a
ré ao pagamento de R$ 2.000,00, em razão de o veículo ser mais velho do
que o informado ao autor. O valor da indenização foi arbitrado em quantia
equivalente entre a diferença de preço de mercado entre os veículos
fabricados em 1998 e 2003.
O apelante pretende a condenação da ré também ao
pagamento de indenização por danos morais. Argumenta, em síntese, que
é um pequeno agricultou rural, humilde e idoso, que foi vítima de uma
fraude, tendo sido enganado com a venda de um veículo de alto valor com
base em informações falsas, o que lhe gerou um enorme prejuízo, dissabor
e sofrimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões, a apelada afirma que apenas
intermediou o negócio jurídico para um de seus clientes, que havia
adquirido um trator novo e precisava revender o antigo, não possuindo
qualquer responsabilidade sobre as informações incorretas repassadas ao
adquirente, já que o veículo sequer esteve na concessionária, tendo sido
retirado diretamente na fazenda do vendedor.
É o relatório.
A decisão de mérito deve ser mantida.
Inicialmente, cumpre destacar que o ilícito contratual
consistente no fornecimento de informação errônea quanto a características
do produto é incontroverso, pois não há recurso interposto pela ré.
Contudo, não vislumbro situação capaz de ensejar
indenização por dano moral.
Embora não se possa negar que o autor passou por
compreensível aborrecimento por ter adquirido um veículo mais antigo que
aquele pretendido, a situação verificada não ultrapassou o limite do
razoável e do tolerável, especialmente considerando que o autor não
efetuou requerimento de rescisão contratual, razão pela qual entendo que
tal fato não chegou a tomar dimensão que justificasse reconhecimento de
algum dano a direito de personalidade. Afinal, a situação vivida não lhe
causou transtorno psíquico de modo a justificar indenização pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pondere-se que o direito à indenização por dano moral
encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana,
previsto no art.1o, III, da CF. Assim, se não se quiser vulgarizar o conceito,
não basta para sua configuração qualquer tipo de contrariedade,
desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Ao contrário, mister que
se possa identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado
à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações
intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um
período de tempo desarrazoado.
A
hipótese,
porém,
não
se
qualifica
como
minimamente idônea para justificar uma indenização de cunho moral,
faltando à situação a necessária vocação potencial para alcançar a grandeza
de uma violação a direito personalíssimo.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29381
Apelação Cível no 1004638-55.2017.8.26.0619
Comarca: Taquaritinga
Apelante: Wilson Francisco Bessi
Apelado: G.R.A Máquinas Agrícolas e Veículos Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso comportava acolhimento. Justifico.
Isto porque, evidente o dano moral suportado pelo apelante que, à luz
de informações inverídicas adquiriu veículo mais antigo do que pretendia, situação
essa que não pode ser tida por tolerável, na medida em que esta retirou o poder de
decisão do consumidor, que foi induzido em erro, após ter recebido informações
incorretamente prestadas pela empresa vendedora do veículo, ora fornecedora.
Note-se que o veículo adquirido no ano de 2013, tinha como ano de
fabricação de 2003 e modelo 2004, ao passo que à luz do documento de fls. 43,
verificou-se que o número de série do trator se referia ao ano de fabricação de
1998, ou seja, 5 anos de diferença entre a suposta data informada de fabricação do
bem e da data efetiva, situação essa que quando considerado a destinação do bem
causa grande relevo, já que o bem havia sido utilizado por muito mais tempo do
que o imaginado pelo consumidor.
Neste contexto, oportuno destacar que direito básico do consumidor
previsto no art. 6o, inc. III da Lei Protetiva, o direito à informação é derivação do próprio
princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de
consumo, mas todo o ordenamento jurídico, mormente depois da promulgação da Carta
de Outubro bem como do vigente Diploma Civil, este último no ano de 2002.
Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ALEXANDRE
DAVID MALFATTI (in O direito de informação no código de defesa do consumidor. São
Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Interessa destacar que o dever de informação do fornecedor rompe
o tradicional dever de informar-se (“caveat emptor”) atribuído ao
consumidor. Agora, é o fornecedor que tem a obrigação de acautelar-
se ao colocar seu produto ou serviço no mercado de consumo.”
Desse modo, é um dever do fornecedor informar, de maneira clara e
ostensiva, as qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo,
esclarecendo de tal forma suas características que seja possível ao consumidor
ponderar acerca das vantagens e desvantagens do produto ou serviço e, diante de tais
informações, escolher entre contratar ou não. Conforme bem destaca o renomado
SÉRGIO CAVALIERI FILHO (in Programa de Direito do Consumidor. 2a Ed. São Paulo:
Atlas, 2010, p. 88) “só há autonomia de vontade quando o consumidor é bem informado
e pode manifestar a sua decisão de maneira refletida”.
Daí porque, tendo em vista que a fornecedora retirou do consumidor a
possibilidade de decisão acerca da aquisição ou não do bem, restou caracterizado dano
na seara moral.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações
desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, como dito, o dano moral restou caracterizado
pelo fato de o consumidor ter de si retirada a autonomia acerca da pertinência da
celebração do negócio jurídico, vez que não lhes foram prestadas as informações
devidas, violando, assim, o princípio da informação, mormente quando
considerado o lapso temporal existente entre a data da suposta e da real fabricação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do trator, qual seja, de cinco anos, principalmente quando considerada a
destinação do bem.
Referida situação, aliás, fez com que o apelante tivesse prejuízo com
o financiamento de um trator mais antigo, com valor mais alto, além de prejudicar a
venda a terceiro, pois não possuí a respectiva nota fiscal.
Ademais, não se pode olvidar o fato de que o apelante tentou buscar
a solução do litígio por meio do CEJUSC, sendo certo que a tentativa de
conciliação restou infrutífera, vez que não fora entregue cópia da nota fiscal do
trator.
Assim, tendo em vista não só a violação ao direito à informação, vez
que fora ocultada do apelante a real data de fabricação do trator, ocasionando
prejuízo financeiro ao recorrente e, sendo certo que não conseguiu até a presente
data obter a cópia da nota fiscal de aquisição do bem, e considerando o porte da
empresa ora condenada, de rigor a majoração do quantum indenizatório na seara
moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em consideração não só o
quanto supra mencionado, mas também, o caráter preventivo/ punitivo do dano
moral
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de majorar a
indenização por danos morais fixada na r. sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
ficando mantido os critérios de correção e monetária e de juros.
Por consequência, majora-se o valor dos honorários advocatícios para
12% do valora atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1297970A
5
9
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
12A3B40A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004638-55.2017.8.26.0619 e o código de confirmação da tabela acima.